Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019438-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que, em Agravo de Instrumento, reconheceu o caráter confiscatório da multa punitiva superior ao valor do tributo e determinou sua adequação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e vedação ao confisco, bem como ajustou os honorários advocatícios conforme o CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a legislação estadual (Lei n. 7.098/98) quanto à incidência da multa punitiva, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado apreciou a legislação estadual de regência (Lei n. 7.098/98), mas afastou sua aplicação diante da constatação de que a multa punitiva superou o valor do tributo, em afronta ao princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

5.

A divergência manifestada pelo Embargante não configura omissão, mas inconformismo com o controle de constitucionalidade material exercido pelo Colegiado.

6.

A jurisprudência do STF (ARE 1.315.580/PR, Tema 863) admite a redução de multa tributária para patamar equivalente ao do tributo, em observância à razoabilidade e à vedação ao confisco.

7.

O STJ firmou orientação de que embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionalíssimas de vício (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP; EDcl no AgRg no CC 92.517/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a decisão que aprecia a legislação estadual aplicável, mas afasta sua incidência por afronta a princípios constitucionais.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei Estadual/MT nº 7.098/1998, arts. 47-C e 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.315.580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte embargada para reconhecer o caráter confiscatório da multa punitiva e determinar a adequação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e vedação ao confisco, nos moldes do ARE 1.315.580/PR (Tema 863/STF).

O Embargante alega a existência de omissão, sustentando que o colegiado não teria observado a legislação estadual aplicável.

Invoca o art. 1.022 do CPC, bem como os arts. 47-C e 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98, para defender que a multa punitiva deve incidir sobre o valor do tributo atualizado, sem que isso configure efeito confiscatório.

Apresenta cálculo demonstrativo e cita jurisprudência do TJSP e do STJ, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a aplicação do Tema 863 do STF.

A parte embargada, Transrio Transportes e Logística Ltda, apresentou contrarrazões nas quais sustenta que não há qualquer omissão real no acórdão embargado, argumentando que o julgado considerou a legislação estadual, mas afastou sua aplicação diante da constatação de que a multa superou o valor do tributo.

Ressalta a desproporcionalidade, destacando que a CDA apresenta valor principal de R$ 185.163,83 (cento e oitenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) e multa punitiva de R$ 200.892,81 (duzentos mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Transrio Transporte e Logística Ltda. contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, no bojo de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada reconheceu parcialmente a exceção para determinar a retificação da CDA quanto à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF, com redução do valor executado, e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade. Rejeitou os demais pedidos, notadamente quanto à decadência, prescrição, multa confiscatória e pagamento prévio do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da CDA por aplicação de multa punitiva com caráter confiscatório; (ii) estabelecer se houve decadência e prescrição do crédito tributário; (iii) verificar a ocorrência de pagamento total ou parcial do débito tributário; (iv) examinar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como decadência, prescrição e caráter confiscatório de multa, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. O crédito tributário foi constituído em 2021, relativo a fatos geradores de 2017, estando dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 2024, também dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN).

6. A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção, pois se trata de questão de direito e passível de aferição com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.

7. O valor da multa punitiva (R$ 200.892,81) supera o do tributo principal (R$ 185.163,83), evidenciando desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme precedentes do STF (ARE 1.315.580/PR).

8. A fixação de honorários advocatícios em 2,5% sobre o proveito econômico não observou o regime escalonado e progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo ser revista com base no valor total do benefício econômico, considerando a redução decorrente da aplicação da Taxa SELIC e a limitação da multa.

9. A alegação de pagamento do débito não pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória e análise contábil específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a análise da proporcionalidade da multa punitiva em sede de exceção de pré-executividade, quando fundada em elementos constantes da própria CDA.

2. A multa punitiva que supera o valor do tributo principal deve ser revista para adequação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

3. Os honorários advocatícios em execução fiscal devem ser fixados com base na sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, inclusive quando houver proveito econômico decorrente de decisão parcial favorável ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.315.580/PR, Rel.
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2018; STJ, Súmula 393.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Os fatos que originaram a presente controvérsia remontam ao ano de 2017, quando ocorreram os fatos geradores do ICMS objeto da presente execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso constituiu o crédito tributário em 2021 e posteriormente inscreveu o débito em dívida ativa. A execução fiscal foi ajuizada em 23 de fevereiro de 2024, com valor original de R$ 886.520,74 (oitocentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), referentes ao ICMS e multas punitivas aplicadas com base na legislação estadual.

A Executada, ora Embargada, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando decadência, prescrição, multa confiscatória, pagamento do tributo e irregularidade na atualização monetária pela Taxa SELIC.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a Exceção, reconhecendo apenas a necessidade de atualização do débito pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo o valor do débito foi recalculado para R$ 491.555,02 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), representando redução de R$ 394.965,72 (trezentos e novena e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

As demais alegações foram rejeitadas, tendo sido fixados honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade para 2,5% com base no art. 90, §4º, do CPC.

Inconformada, a Empresa executada interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a nulidade parcial da CDA por conter multa com caráter confiscatório, a ocorrência de pagamento total ou parcial do débito, a decadência e a prescrição do crédito tributário, bem como a irregular fixação dos honorários advocatícios.

Este Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o caráter confiscatório da multa punitiva e determinar o reajuste dos honorários advocatícios conforme a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

A análise dos Embargos apresentados, contudo, revela que o Embargante busca, sob o pretexto de apontar omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida por este Colegiado.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão relativa à proporcionalidade da multa punitiva aplicada, fundamentando sua conclusão nos dados constantes da própria CDA.

Conforme consignado no julgado, "o valor da multa punitiva (R$ 200.892,81) supera o do tributo principal (R$ 185.163,83), evidenciando desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme precedentes do STF (ARE 1.315.580/PR).

A alegação de omissão quanto à legislação estadual não prospera, eis que o acórdão embargado não desconheceu a existência da Lei Estadual n. 7.098/98, tampouco ignorou os percentuais nela previstos.

Confira-se que a decisão reconheceu expressamente que "a legislação estadual de Mato Grosso, no art. 47-E da Lei n. 7.098/98, estabelece multas que podem atingir percentuais elevados, mas sua aplicação deve observar os limites constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade". O que se procedeu foi o controle de constitucionalidade da aplicação dessa legislação ao caso concreto.

O Embargante sustenta que o cálculo da multa respeitou exatamente o que a legislação estadual permite e determina, qual seja, que o cálculo da multa será feito sem prejuízo de correção e juros, para tanto, apresenta demonstrativo exemplificativo indicando que a multa de 60% incidiu sobre o valor atualizado de R$ 2.503,43, resultando em R$ 1.502,05, não configurando confisco.

Contudo, essa argumentação não evidencia omissão do acórdão, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica aplicada.

A questão central debatida nos autos não se refere à correção formal do cálculo administrativo, mas sim à constitucionalidade material do resultado obtido.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que "a tentativa de mascarar a multa sob 'atualização do valor base' não retira o caráter materialmente confiscatório da penalidade, de modo que o Judiciário não está vinculado a cálculos administrativos formalmente corretos, mas materialmente desproporcionais".

Veja-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.315.580/PR, firmou entendimento no sentido de que é admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.

Referido julgado foi devidamente considerado pelo acórdão embargado, que consignou: "ainda que não exista um parâmetro geral, a rigor, a jurisprudência do Excelso STF tem estabelecido premissas em relação ao caráter confiscatório dos tributos propriamente dito e às multas tributárias".

Dessarte, a metodologia de cálculo prevista na legislação estadual, embora formalmente adequada aos dispositivos legais locais, não afasta o controle de proporcionalidade quando o resultado material da aplicação da penalidade extrapola os limites constitucionais da razoabilidade.

Com efeito, o princípio da vedação ao confisco, inscrito no art. 150, IV, da Constituição Federal, impõe limitações materiais que transcendem a mera observância formal de procedimentos administrativos.

Nota-se, portanto, que os Embargos revelam nítido caráter infringente, objetivando a modificação do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, denotando que
o que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Assim sendo, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Logo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025